Tribunal: TJSP
Processo: 1039593-86.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Contestação – Intempestividade – Reconhecimento – Inaplicabilidade, porém, da presunção de veracidade dos fatos alegados pelo Autor – Versão inicial que carece de verossimilhança – Esbulho supostamente ocorrido cerca de 12 anos antes da propositura da ação, sem demonstração de resistência contra o exerício da posse pela Ré nesse período, além da exiguidade de

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Contestação – Intempestividade – Reconhecimento – Inaplicabilidade, porém, da presunção de veracidade dos fatos alegados pelo Autor – Versão inicial que carece de verossimilhança – Esbulho supostamente ocorrido cerca de 12 anos antes da propositura da ação, sem demonstração de resistência contra o exerício da posse pela Ré nesse período, além da exiguidade de esclarecimentos sobre a fase anterior ao suposto esbulho - Necessidade de oportunidade para que o Autor comprove os fatos constitutivos do seu direito – Sentença anulada - Recurso provido, em parte.

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Tutela de urgência em sede recursal – Pretensão de impedir a Ré de realizar benfeitorias no imóvel em disputa – Suposta pretensão de forçar eventual indenização por benfeitorias no caso de procedência da demanda – Tese inverossímil – Liminar indeferida.